Tribunal: TCU
Processo: 041.797/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1855/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.797/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gerson Rodrigues Barbosa Filho (XXX.100.853-XX); Gilson Jose Lueckmann (XXX.300.039-XX); Gilson Jose Rengel (XXX.597.909-XX); Gilvana Soares Bandeira (XXX.838.269-XX); Giovana Carla Campanini (XXX.729.739-XX); Giselli Marques da Silva (XXX.359.219-XX); Gislaine Cristina Ferreira (XXX.104.219-XX); Giuliane Paulista Camara (XXX.116.839-XX); Grace Kelly da Silva Barbosa (XXX.699.022-XX); Gutemberg Mota Nascimento (XXX.961.843-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.